Tribunal: TJBA
Processo: 8025372-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025372-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SIMARA DE JESUS Advogado(s):VERONICA SALES SANTANA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais indicados por profissional credenciado, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ausência de prova técnica imparcial que comprove a urgência da cirurgia, alegando se tratar de procedimento eletivo e de natureza odontológica, o que afastaria a obrigação de cobertura pelo plano de saúde. No curso do recurso, foi realizada a perícia médica requerida pelo próprio agravante, no juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da produção de prova pericial nos autos originários, solicitada pelo próprio agravante, implica a perda superveniente do interesse recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção da perícia médica requerida pelo próprio agravante supre a única razão de pedir do recurso, qual seja, a alegada ausência de instrução técnica adequada. 4. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente relevante que influencie no julgamento da lide, inclusive em sede recursal. 5. A utilidade da pretensão recursal de revogação da tutela de urgência esvazia-se com a realização da prova pericial, tornando-se incabível a análise do mérito da antecipação da tutela nesta instância. 6. A apreciação do conteúdo do laudo pericial e da obrigação de cobertura pelo plano de saúde permanece de competência do juízo de origem, a ser examinada por ocasião da sentença, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não subsiste interesse na reforma da decisão que concedeu tutela de urgência quando a alegação de ausência de prova técnica é superada pela instrução processual ocorrida no juízo de origem. 2. A análise do mérito da obrigação de cobertura pelo plano de saúde deve ser reservada ao juízo de primeiro grau”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025372-23.2025.805.0000 em que é agravante O ESTADO DA BAHIA e agravada SIMARA DE JESUS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.